Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que a aposentadoria por invalidez seja concedida, é necessária a comprovação de incapacidade total para o exercício de atividade laboral, em face de doença relacionada à atividade profissional exercida, mediante laudo pericial emitido pela Previdência Social.
2. Tendo em vista que o laudo pericial emitido atesta que o autor encontra-se incapacitado para o trabalho apenas de forma parcial, não há como ser reconhecido o direito à concessão de aposentadoria por invalidez, devendo ser restabelecido o pagamento de auxílio doença, até a sua reabilitação profissional, tal como consignado na sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.